Tribunal: TJMT
Processo: 1023704-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PEDIDO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) – AUSÊNCIA DO DIREITO À PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF PELA EC 103/2019 – REFERENDADA PELA EC ESTADUAL 92/2020 – REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023704-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRENTE), JOSE EDVALDO DE CAMPOS - CPF: 178.199.541-91 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2022